Tribunal: TJMT
Processo: 1015543-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015543-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIDNEY ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 051.514.401-01 (ADVOGADO), BETINA DAL MAGRO - CPF: 061.019.291-40 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (AGRAVADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE ELETRÔNICA. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA NÃO RECONHECIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Nulidade de Contrato, com pedido de danos morais, materiais e tutela de evidência. A autora alega ter sido vítima de fraude eletrônica, na qual terceiros se passaram por representantes de instituições financeiras rés e, mediante indução, realizaram contratações de empréstimos, transferências via PIX e pagamentos indevidos. Requereu, sem êxito em primeira instância, a suspensão imediata das cobranças decorrentes dos contratos impugnados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência com a finalidade de suspender provisoriamente as cobranças bancárias decorrentes de supostos contratos fraudados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença conjunta da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

A agravante apresentou boletim de ocorrência, registros administrativos e documentos que indicam atuação diligente na tentativa de resolver a situação, evidenciando a plausibilidade de suas alegações quanto à ocorrência de fraude.

As movimentações bancárias impugnadas ocorreram em curto espaço de tempo e em desacordo com o perfil financeiro da agravante, reforçando a suspeita de contratação indevida.

Está caracterizado o perigo de dano diante da manutenção de cobranças indevidas que comprometem a subsistência da agravante e expõem-na ao risco de negativação junto a órgãos de proteção ao crédito.

A medida pleiteada é reversível, pois trata-se apenas de suspensão provisória das cobranças, sem prejuízo de posterior reconhecimento da dívida, se regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para suspender cobranças bancárias é admissível quando demonstrada, em cognição sumária, a verossimilhança das alegações de fraude e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

A apresentação de boletim de ocorrência, registros administrativos e o descompasso entre as operações impugnadas e o perfil do consumidor constituem elementos aptos a demonstrar a probabilidade do direito.

A tutela provisória de suspensão de cobrança é medida reversível, não acarretando prejuízo definitivo às instituições financeiras.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020; TJSP, AI no 2196019-42.2023.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 07.11.2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015543-72.2025.8.11.0000

BETINA DAL MAGRO
X
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT e outros (3)
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BETINA DAL MAGRO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com nulidade de contrato com pedido de danos morais e materiais e tutela de evidência n. 1005311-75.2025.8.11.0040, ajuizada em face do MERCADO PAGO INSTITU
IÇÃO
DE PAGAMENTO LTDA, NU PAGAMENTOS S.
A
, PICPAY SERVI
Ç
OS S.A, COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, indeferiu pedido de urgência para suspender as cobranças decorrentes de contratos bancários que alega terem sido firmados mediante fraude.

Para tanto, sustenta a
A
gravante, em síntese, que foi vítima de golpe perpetrado por terceiro que, se passando por funcionário de uma das instituições financeiras rés, induziu-a a
acessar
links fraudulentos e seguir instruções por mensagens de WhatsApp, o que resultou na contratação de empréstimos não solicitados, bem como transferências via PIX e pagamentos de boletos em favor de terceiros.

Sustenta que o valor do prejuízo supera R$ 21.850,00
(vinte e oito mil oitocentos e cinquenta reais)
e que os valores estão sendo cobrados de forma indevida, inclusive com lançamentos em sua conta, o que compromete a sua subsistência.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, a fim de suspender, de forma imediata, as cobranças relativas a empréstimos que afirma terem sido contratados mediante fraude perpetrada por terceiro.

A análise da pretensão recursal será feita sob a ótica do artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em apreço, constata-se que a agravante apresentou elementos documentais aptos a evidenciar, em sede de cognição sumária, a plausibilidade jurídica de suas alegações.

Mais precisamente, consta nos autos o
boletim de ocorrência (BO n.o 2025.77036) dando conta de que a agravante foi vítima de fraude eletrônica, mediante contato telefônico e mensagens de texto enviadas por terceiro que se fez passar por funcionário de instituição financeira, ensejando a realização de empréstimos e movimentações bancárias sem sua autorização.

Ademais, há comprovação de que a parte agravante, tão logo teve ciência dos fatos, buscou solucionar a situação pela via administrativa, registrando protocolos junto às instituições envolvidas, além de buscar amparo junto ao Procon e registrar ocorrência policial. A documentação revela, ainda, que as cobranças persistem, embora ausente demonstração de contratação voluntária dos empréstimos.

Importante frisar que as movimentações questionadas ocorreram em curto intervalo de tempo e destoam do perfil usual da consumidora
.

Neste cenári
o
,
restam
p
resentes

os requisitos autorizadores da tutela de urgência, pois evidenciada a probabilidade do direito, diante das alegações e da documentação apresentada, bem como o perigo de dano, consubstanciado na manutenção das cobranças indevidas e no risco de comprometimento da subsistência da agravante, além da possível negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Em caso semelhante assim decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – CABIMENTO. – Ação declaratória
c.c
. indenizatória – Pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos sobre benefício previdenciário, referentes a parcelas de suposto empréstimo fraudulento – Verba alimentar – Probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida – Existência – Inteligência do
art
. 300 do Código de Processo Civil. – Presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, defere-se a medida, para suspensão de descontos efetuados sobre benefício previdenciário, referentes a parcelas de suposto empréstimo fraudulento. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21960194220238260000 Taubaté, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 07/11/2023, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2023)

Ressalte-se, por fim, que a medida é
reversível,
pois trata-se apenas da suspensão provisória das cobranças, sem exclusão definitiva da dívida, a qual poderá ser reconhecida em momento oportuno, caso demonstrada sua regularidade.

Assim, a reforma da decisão
recorrida
é medida que se impõe.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
para
reformar a decisão
recorrida
e deferir a tutela de urgência requerida, a fim de determinar que as instituições financeiras agravadas suspendam as cobranças relativas aos contratos de empréstimo e demais operações bancárias impugnadas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025